Tribunal: TJES
Processo: 5000624-59.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000624-59.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDIO MENDES SOARES
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Pois bem, vislumbra-se da documentação coligida com a inicial que a requerente se envolveu em acidente de veículos de via terrestre, tendo o sinistro ocorrido no dia
31/05/2018
(BU n. 36438554 –
ID 1939038
). A teor do laudo de lesões corporais de
ID 1939043
, bem como dos demais documentos juntados, conclui-se que

o evento em questão foi determinante de
invalidez permanente parcial incompleta de membro inferior esquerdo de repercussão
leve
.

Diante disso, relata a parte requerente que uma vez tentada a regulação administrativa pelo sinistro ela foi deferida parcial, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) pela parte requerida, que não teria apresentado justificativa para pagamento menor do que devido.

A Seguradora Líder
, sustenta que o pagamento foi realizado de forma correta, tendo em vista que a invalidez apresentada pelo requerente é parcial e de repercussão leve, sem muito adentra
r
as especificidades do caso. Todavia,
referida tese fica rechaçada pelo teor do laudo de exame de lesões corporais de ID 1939043
.

Na s
entença, o
magistrado de primeiro grau
julgou
parcialmente
procedente o pedido
autoral, condenando a seguradora a pagar R$ 1.518,75 (um mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) ao autor
.

Inconformad
a a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
, apresentou recurso inominado, insurgindo-se contra o provimento da sentença, ao fundamento de que
a proprietário do veículo estava inadimplente;
inaplicabilidade da súmula 257 do STJ por não ser pleiteada por proprietário inadimplente.
Por fim, pugnou pela reforma da decisão, visando a improcedência do pedido da inicial.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE.

A indenização devida à pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo estando a própria vítima inadimplente com o prêmio correspondente,
conforme disposto na Súmula 257 do STJ.

Saliento que, mesmo que o proprietário do veículo esteja inadimplente com o seguro DPVAT à data do acidente, não exime a Seguradora de fornecer o pagamento do valor correspondente ao grau da invalidez provado na vítima em razão do acidente acometido.

Cumpre mencionar jurisprudência no mesmo sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT PAGAMENTO DO PRÊMIO AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DO SEGURO OU ATRASO NO PAGAMENTO QUE NÃO INVIABILIZA O RECEBIMENTO DO PRÊMIO SÚMULA Nº 257 DO STJ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O fato de o proprietário do veículo envolvido no acidente, à época do ocorrido, estar inadimplente com relação ao seguro não elide a responsabilidade da seguradora Líder pelo pagamento do valor correspondente ao grau de invalidez provado na vítima em razão de acidente automobilístico
, sendo pacífico o entendimento de que a ausência de pagamento do seguro ou o pagamento com atraso não inviabiliza o recebimento do valor correlato por parte do beneficiário. Farto precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
A Súmula nº 257, do STJ, pacificou o entendimento que a Seguradora não pode se eximir de pagar a indenização, ainda que ausente o pagamento do prêmio do seguro.
Recurso conhecido e improvido.
(TJMS; AC 0838440-92.2018.8.12.0001; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 02/04/2020; Pág. 171)
(g.n.)

Haja vista que o fato gerador da cobertura pleiteada do seguro obrigatório DPVAT é o dano decorrente de sinistro envolvendo veículo automotor de via terrestre, que, no caso, remanesceu plenamente configurado,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença recorrida
por
seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais
e honorários advocatícios
que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.